Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. TEMA 1033 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. REDE PRIVADA. SERVIÇO PRESTADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR À TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo a determinação de suspensão, pela Relatoria do Recurso Extraordinário em que reconhecida a repercussão geral, não há obrigatoriedade de suspensão do processo que trata do mesmo tema.
2. Não há obrigatoriedade da observância da tabela do SUS na cobrança de valores de serviços médico-hospitalares prestados pela rede privada em observância a decisão judicial que determina a internação do paciente na UTI por ausência de vagas na rede pública.
3. Negou-se provimento ao apelo.